Tribunal: TJBA
Processo: 0320003-94.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0320003-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE SALVADOR -BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JAMILE CARDOSO VIVAS, MATHEUS NORA DE ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONCESSÃO POSTERIOR DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.

I. Caso em Exame

1.
Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pela Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador, que julgou procedente o pedido formulado por Anilton Domingos de Jesus contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, determinando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário (B-91), cessado em 12/11/2013, com vigência a partir do dia seguinte à cessação indevida, e, após processo de reabilitação profissional, a implantação do auxílio-acidente (B-94), bem como o pagamento dos valores em atraso, acrescidos de juros e correção monetária.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessação do auxílio-doença acidentário pelo INSS, em 12/11/2013, foi regular, diante da constatação pericial de que o autor permanecia incapacitado para suas atividades habituais à época; e (ii) saber se, reconhecida a incapacidade parcial e definitiva com redução da capacidade laborativa, faz o autor jus ao auxílio-acidente após a reabilitação profissional.

III. Razões de Decidir

3.
O laudo pericial produzido por médico nomeado pelo juízo concluiu pela incapacidade do autor para suas atividades habituais, identificando enfermidades ocupacionais — espondiloartrose, hérnia de disco e transtorno do disco cervical com radiculopatia — preexistentes à cessação do benefício, o que demonstra a irregularidade do ato administrativo que encerrou o auxílio-doença acidentário.

4.
A incapacidade laborativa deve ser aferida não apenas pelo critério médico clínico, mas também por fatores socioeconômicos, como a idade do segurado, seu grau de escolaridade, o tipo de atividade exercida e as condições do mercado de trabalho, elementos que, no caso concreto, reforçam a impossibilidade de retorno imediato ao labor habitual.

5.
Estando o autor incapacitado para a atividade habitual, porém com possibilidade de reabilitação para outra função compatível com suas limitações, o benefício de auxílio-doença deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional, na forma do art. 62 da Lei nº 8.213/1991, vedada a cessação antecipada.

6.
Constatada, por laudo pericial, a existência de sequela funcional definitiva que reduz a capacidade laborativa do segurado, são preenchidos os requisitos do auxílio-acidente previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a ser implantado ao término do processo de reabilitação, em caráter não cumulativo com o auxílio-doença.

7.
A atualização dos valores em atraso deve observar o IPCA-E, nos termos do julgamento do Tema 810 do STF, e os juros moratórios seguem o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.960/2009, nos limites fixados pela sentença.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de Julgamento:

"1. A cessação de benefício por incapacidade sem respaldo em prova que demonstre a recuperação da capacidade laborativa é ilegal, cabendo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário desde a data da interrupção indevida, com compensação das parcelas de outros benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos. 2. O segurado em gozo de auxílio-doença acidentário cuja incapacidade é parcial e definitiva, com redução permanente da capacidade laborativa, faz jus ao auxílio-acidente após a conclusão da reabilitação profissional, não podendo o benefício ser cessado antes do término desse processo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 10, 19, 42, 59, 62, 86, § 2º, e 41-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei nº 11.960/2009); Lei nº 13.408/2016, art. 31; CPC/2015, arts. 178, parágrafo único, 487, I, e 496, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 0320003-94.2014.8.05.0001
; Recorrente:
Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador – BA
; Recorrido:
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
; Beneficiário:
Anilton Domingos de Jesus
—
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR